Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110311996APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE EMPREGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita praticada em razão de emprego, ofício ou profissão, não há se falar em mera inadimplência civil, em especial quando o depoimento da vítima e de testemunha advogada e ex-sócia do réu são uníssonos em corroborar a versão acusatória e o dolo do acusado.
3. Havendo o reconhecimento da confissão espontânea, a correta fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos moldes legais, não há se falar em reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.